Tribunal: STF
Processo: HC 262855
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.10.2025, por Fábio Adriano Luna dos Santos, advogado, em benefício de Wagner Marcos Silva Santos, contra decisão do Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado no Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.7.2025, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 1.014.235/SP.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente condenado, em 5.3.2025, à pena de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “Consta da denúncia que, no dia 16 de novembro de 2024, por volta das 00h35min, na Travessa Luis Rafanelli, nº 100, Grajaú, nesta cidade e comarca da Capital, distante aproximadamente 500 metros da instituição de ensino CEI Indir Marina Villares da Silva Novaes, WAGNERMARCOS SILVA SANTOS, qualificado à fl. 55, trazia consigo e transportava, para entrega ao consumo de terceiros, 
430 embalagens eppendorfs contendo 135,5g de cocaína; 114 frascos plásticos contendo 43,3g de Tetrahidrocannabinol (THC), substância conhecida como maconha; 09 embalagens eppendorfs contendo 1,58g de substância semelhante a maconha, cuja definição 
da natureza depende da elaboração de laudo de exame 
químico-toxicológico; 12 invólucros plásticos contendo 8,3g de Tetrahidrocannabinol (THC), substância conhecida como maconha; e 90 invólucros plásticos contendo 311,6g de Tetrahidrocannabinol (THC), substância conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls. 02/06, auto de exibição e apreensão de fls. 16/18, laudo de constatação de fls. 22/27 e exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado aos autos.



    Segundo apurado, policiais militares efetuavam patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas, há cerca de 500m da instituição de ensino CEI INDIR MARINA VILLARES DASILVA NOVAES (conforme documento que anexo nesta oportunidade), quando visualizaram WAGNER MARCOS SILVA SANTOS em atitude suspeita, pois estava parado e portava nas mãos uma sacola plástica preta e uma bolsa ou pochete. Quando notou a presença policial, o denunciado tentou empreender fuga correndo e, no percurso, dispensou a sacola plástica e a bolsa, a fim de se desvencilhar da droga que portava. No entanto, a equipe policial logrou êxito em alcançá-lo.



    Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Em vistoria na sacola plástica e na pochete dispensadas pelo denunciado, os policiais encontraram um telefone celular da marca Motorola; R$ 73,00 (setenta e três reais) em espécie; e os entorpecentes acima mencionados, embalados em pequenas porções prontas para venda e separadas em sacolas plásticas transparentes por espécie” (fls. 3-5, 
e-doc. 3).



    3. Em 19.5.2025, a Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em favor do réu, por maioria de votos, para “reduzir as penas impostas a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença” (fl. 1, e-doc. 3). Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INVIABILIDADE – Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Diante de um conjunto harmônico de evidências de que o acusado trazia consigo drogas para a venda e, por outro lado, não se desincumbindo ele do ônus de comprovar que a substância apreendida servia apenas para consumo próprio, sendo de rigor a manutenção do édito condenatório. 



    REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS – Cediço que a natureza e quantidade de drogas apreendidas encerra aspecto preponderante, justificando a elevação da pena base. Entretanto, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de rigor a redução da fração de aumento da pena base, nos termos art. 42 da Lei 11.343/06 de 1/4 para 1/6. 



    APLICAÇÃO DO REDUTOR EM SEU GRAU MÁXIMO – POSSIBILIDADE - A falta de ocupação lícita, por si só, não constitui fundamento idôneo para a aplicação do redutor na proporção de 
1/3 (um terço). Da mesma forma, a quantidade e natureza dos entorpecentes valorada na primeira fase da dosimetria, não pode ser utilizada novamente, na terceira fase, como o único fundamento para negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Dessa forma, embora relevante a quantidade de estupefacientes, em razão da vedação de bis in idem, observo ser cabível o benefício em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), somada à análise favorável de todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, autoriza, com fundamento no princípio da razoabilidade. 



    ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL IMPOSSIBILIDADE - Embora a pena estabelecida não supere 4 anos, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, 
§§ 2º, ‘b’ e 3º, do CP, e art. 42 da Lei 11.343/06, em razão da circunstância judicial valorada negativamente, consistente na expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas. Consigne-se que a súmula vinculante n. 59 do STF dispõe sobre a fixação de regime menos gravoso ao tráfico privilegiado, desde que não existam circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas na primeira fase. Precedentes do STJ. 



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS IMPOSSIBILIDADE - A pena base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, demonstrando que a substituição da carcerária por penas alternativas não se apresenta como medida socialmente recomendável (CP, art. 44, III). 



    Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 3). 



    4. Contra o acórdão da apelação, impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 1.014.235/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, em 17.7.2025 (e-doc. 6).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ser possível concessão da ordem de ofício, afirmando manifesta ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena inferior a quatro anos, sem fundamentação idônea.



    Afirma contrariedade à Súmula Vinculante n. 59 e às Súmulas 
ns. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a fundamentação utilizada para a fixação do regime inicial mais gravoso mostra-se inidônea. Isso porque o único argumento invocado pelo venerando acordão para justificar a imposição de regime mais severo foi a quantidade e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas com o paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Para corroborar as alegações apresentadas, cita precedentes deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, além do voto do Desembargador no acórdão de apelação, que divergiu em parte, para prover o recurso e fixar o regime aberto em favor do paciente (fls. 4-10, 
e-doc. 1).



    Salienta a Súmula Vinculante n. 63 que, “consolidou o entendimento de que a prática [do tráfico privilegiado] não é hedionda, o que autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme previsto no art. 44 do Código Penal, e impede a aplicação das regras severas de progressão e livramento condicional típicas dos crimes hediondos” 
(fl. 12, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Requer-se humildemente à Vossas Excelências pela concessão da ordem, ainda quem em caráter ex officio, para: 



    I. Liminarmente, conceder a ordem em favor do paciente Wagner Marcos Silva Santos para corrigir o regime inicial para o aberto, considerando que a quantidade de drogas não é elevada e foi reconhecido o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06), sendo de rigor o regime aberto como sendo inicial, em respeito ao art. 33, 
§ 2º, ‘c’ do CP c.c Súmula Vinculante nº 59/STF, Súmulas nº 718 e 719/STF c.c Súmula nº 440/STJ. 



    II. No MÉRITO, requer-se a confirmação do pleito liminar” 
(fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.7.2025, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 1.014.235/SP.



    A decisão monocrática transitou em julgado, em 12.8.2025 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal Superior). 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    7. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 17.6.2025, antes de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal, em 3.10.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Pretende-se a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, com a alegação de que o paciente foi condenado a pena inferior a quatro anos. 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que na decisão impugnada, 
o Relator no Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal e manteve o regime inicial semiaberto imposto ao paciente. Confiram-se trechos da decisão, com citação do recurso de apelação pelo qual dado parcial provimento ao recurso do paciente, reduzindo a pena do delito de tráfico de drogas privilegiado: 



    “A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.



    Em relação à dosimetria, reproduzo, por oportuno, os fundamentos do julgamento pelo Tribunal: 



    Na primeira fase, a pena base foi exasperada na proporção de 1/4 (um quarto), em face da razoável quantidade e diversidade de drogas apreendidas (430 embalagens contendo 135,5g de cocaína; 114 frascos plásticos contendo 43,3g de maconha; 
12 invólucros plásticos contendo 8,3g de maconha; 09 embalagens contendo 1,58g de MDMB4ENPINACA; e 
90 invólucros plásticos contendo 311,6g de maconha), ressaltando-se, ainda, o alto poder viciante da droga sintética MDMB-4NPINACA. 



    A natureza e a quantidade de drogas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena base do narcotráfico, conforme o artigo 42 da Lei de Drogas. Sua utilização supletiva na terceira fase da dosimetria, para afastar o redutor do chamado tráfico privilegiado, só pode ocorrer quando for conjugada com outras circunstâncias, que, juntas, caracterizam a dedicação do agente à atividade criminosa. 



    É cediço que o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 prevê critérios específicos para a fixação da pena na primeira etapa da dosimetria, ao dispor que ‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. 



    Nesse ponto, é de se ver que a natureza e a expressiva quantidade de drogas apreendidas encerra aspecto preponderante, justificando a elevação da pena-base. 



    A propósito



    ‘A natureza e a quantidade da droga são fatores que, na fixação da pena-base no crime de tráfico, preponderam sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, e justificam o aumento da pena-base acima do mínimo legal.’ (STJ. HC 155.128/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 14/11/2011).



    Assim, com base no princípio do livre convencimento motivado, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação e escolher a fração que considerar coerente para aplicar ao caso concreto, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    Entretanto, somada a quantidade total de drogas apreendidas perfaz a massa líquida de 500,28g, que não é suficientemente relevante a ponto de determinar o aumento da pena-base na proporção de 1/4, devendo esta fração ficar reservada a casos com maior quantidade de entorpecentes, de modo que entendo proporcional e razoável a exasperação da pena base na proporção de 1/6 (um sexto), resultando em 5 anos e 
10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa. 



    Na etapa intermediária, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, permanecendo a sanção inalterada. 



    Aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo de dos terços. Razão assiste à Defesa. 



    Com efeito, para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. [...]



    Não obstante as ponderações do nobre julgador a quo, ‘a falta de ocupação lícita, por si só, não constitui fundamento idôneo para a negativa da minorante do tráfico’ (STJ, AgRg no HC n. 700.702/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 17/12/2021), de modo que este argumento, na forma como empregado para justificar a aplicação da redutora na proporção de 1/3 (um terço), deve ser considerado inidôneo. 



    De outro lado, a Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, na hipótese em que a quantidade de entorpecentes é levada a efeito na primeira fase da dosimetria, o referido fator não pode ser utilizado novamente, na terceira fase, como o único fundamento para negar a causa 
de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 
n. 11.343/2006. 



    Anota-se que a causa de redução trazida pela nova lei se coloca como direito do réu e não faculdade do julgador, se presentes estão os requisitos exigidos pela norma penal. 



    Assim, sendo o acusado primário e de bons antecedentes, não há provas de que integre organização criminosa, bem como não há como afirmar ser ele dedicado a atividades criminosas.



    Quanto à fração de redução pelo reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, embora relevante a quantidade de estupefacientes, em razão da vedação de bis in idem, observo ser cabível o benefício em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), somada à análise favorável de todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, autoriza, com fundamento no princípio da razoabilidade.



    Como se vê, o Tribunal de origem, ao prover o recurso defensivo, manteve a exasperação da pena do tráfico em razão da quantidade de drogas apreendidas, porém reduziu a fração de aumento fixada na sentença para 1/6. Por outro lado, reconheceu a aplicação da minorante do tráfico de drogas em seu grau máximo (2/3). 



    Cabe esclarecer que a egrégia Terceira Seção, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, julgado em 27/4/2022, 
DJe 1º/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no julgamento do ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena, como na hipótese. Confira-se o julgado:



    (...) Portanto, a decisão do Tribunal de São Paulo, de forma devidamente fundamentada, observou a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que admite a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sendo legítima a majoração em 1/6, no caso concreto. 



    Quanto ao regime prisional, o Tribunal de origem manteve o regime inicial semiaberto, fundamentando sua decisão na circunstância judicial valorada negativamente, consistente na expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas (430 embalagens contendo 135,5g de cocaína; 114 frascos plásticos contendo 43,3g de maconha; 12 invólucros plásticos contendo 8,3g de maconha; 09 embalagens contendo 1,58g de MDMB-4EN-PINACA; e 90 invólucros plásticos contendo 311,6g de maconha), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.



    Tal entendimento está em consonância com a Súmula Vinculante n. 59 do STF, que dispõe sobre a fixação de regime menos gravoso ao tráfico privilegiado, desde que não existam circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas na primeira fase, o que não é o caso dos autos.



    E, quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o Tribunal de origem fundamentou sua negativa no fato de que a pena base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, demonstrando que a substituição da pena carcerária por penas alternativas não se apresenta como medida socialmente recomendável, nos termos do art. 44, III, do Código Penal. Nesse sentido, destaco: (...) 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício. 



    (...) Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade” (fls. 3-10, e-doc. 6).



    11. Embora a pena de um ano, onze meses e dez dias de reclusão imposta ao paciente, pela prática do crime previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, permitisse, em tese, a fixação do regime inicial aberto, a existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos) conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    12. A comprovação de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 216.890-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 158.667-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2018). 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “a fixação de regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC n. 143.577, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017). 



    14. Tampouco há ilegalidade a ser sanada quanto à negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que circunstância judicial desfavorável constitui fundamento idôneo para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como disposto no inc. III do art. 44 do Código Penal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade. 3. Presente circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação de regime mais gravoso. 
4. Substituição da pena privativa de liberdade indeferida fundamentadamente. 5. Agravo improvido” (HC n. 222.857-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pela instância anterior, considerada a circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes.



    4. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na existência de circunstância judicial desfavorável, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 216.728-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.8.2022). 



    15. Fixada a pena-base do paciente acima do mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, em razão da quantidade de droga apreendida, inaplicável ao paciente o disposto na Súmula Vinculante 
n. 59 deste Supremo Tribunal, na qual previsto: 



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”.



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora